Tribunal: TCU
Processo: 016.388/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Amazon Security Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 348/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Amazon Security Ltda. contra o Acórdão 2985/2025-TCU-Plenário , que tratou de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90006/2025 para contratação de vigilância armada. Considerando que a recorrente denominou a peça como "recurso de reconsideração", contudo, em observância ao princípio da fungibilidade e ao art. 48 da Lei 8.443/1992, o expediente deve ser examinado como pedido de reexame, por ser a via adequada em processos de fiscalização; considerando que a habilitação de interessado em processos do TCU exige a demonstração clara e objetiva de razão legítima para intervir no feito, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno/TCU; considerando que, conforme o art. 282 do RI/TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, o seu interesse em intervir no processo, o que deve ser avaliado em sede de admissibilidade; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal (v.g. Acórdão 596/2025-TCU-Plenário ) estabelece que a mera participação em certame licitatório ou a condição de representante não conferem automaticamente a qualidade de parte no processo, nem geram direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte; considerando que a recorrente não demonstrou a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio decorrente da deliberação recorrida, limitando-se a atuar na condição de representante/licitante; considerando que, diante da ausência de legitimidade recursal, resta prejudicada a análise dos demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade e adequação; considerando, por fim, o parecer da unidade técnica no sentido do não conhecimento do recurso, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso, ante a ausência de legitimidade, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.388/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Amazon Security Ltda (04.718.633/0001-90). 1.2. Interessado: Justiça Federal - Seção Judiciária/BA - Trf-1 (00.508.903/0015-83). 1.3. Órgão/Entidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/BA - Trf-1. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.